Tribunal: TJDFT
Processo: 0739620-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739620-08.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: ADRIANA DA COSTA CHAGAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO DA TOTALIDADE DOS RENDIMENTOS. DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em que pese a argumentação tecida pelo agravante, esta Turma tem realizado a distinção quanto à aplicação do Tema 1.085 do STJ, nos casos de superendividamento, com amparo na função social do contrato, na boa-fé objetiva e em observância à orientação trazida pela Lei no 14.181/21, no sentido de conferir concretude às práticas de concessão responsável de crédito. 2. O amadurecimento do Colegiado nos casos como os que se colocam nos autos - descontos que alcançam o patamar de 70% dos rendimentos líquidos - conduziu à interpretação, à qual me curvei, de que na hipótese que envolvem pessoas em situação de superendividamento, os descontos em conta corrente e em folha devem ser limitados de modo a preservar-lhes o mínimo existencial e, por conseguinte, resguardar-lhes garantia à dignidade da pessoa humana. 3. Tais situações, onde ocorre uma constrição quase que integral da remuneração do mutuário, de modo a não lhe resguardar qualquer possibilidade de contribuir para sua manutenção, bem assim fazer frente às necessidades mais basilares de sua família, merece uma leitura distinta daquelas situações de normalidade, que não envolvem superendividamento e que culminaram da fixação do Tema no 1.085 pelo STJ. 4. Destaco, a propósito, que havendo concessão irresponsável de crédito, deve-se encontrar solução razoável e proporcional, para que seja assegurada a quitação do débito, mas com valores que permitam a manutenção da dignidade do devedor. 5. APELAÇÃO DESPROVIDA. A parte recorrente alega violação ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, defendendo o desconto de parcelas de empréstimo bancário comum em conta corrente sem limitação, porquanto inaplicável a disciplina dos empréstimos consignados em folha de pagamento. Articula a aplicação do tema 1.085 do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e a condenação do recorrente ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2°, do CPC (ID 52886613). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 927, inciso III, do CPC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 51617094): "(...) Assim, em obséquio ao princípio da colegialidade, filio-me ao entendimento esposado pelos eminentes pares, nos julgamentos mencionados, no fito de fazer distinção em relação ao Tema 1.085/STJ, nos casos, em que apresentem situação fática que configure superendividamento do mutuário (como nos casos em que a renda do consumidor é quase que integralmente utilizada para abatimento de dívida de empréstimo), a permitir a limitação da constrição de valores, no objetivo de evitar a infringência ao mínimo existencial e ao postulado da dignidade da pessoa humana. Nesse descortino, mormente à luz das circunstâncias fáticas e jurídicas explicitadas, percebe-se dos documentos coligidos, tanto na origem como neste recurso, relativo às parcelas de amortização dos empréstimos concedidos pelo recorrente, BRB - BANCO DE BRASILIA SA, cuja soma das parcelas superam o valor da remuneração do mutuário, deixando-o completamente desprovido de renda para subsistência." Logo, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado caracteriza a deficiência na fundamentação recursal, fazendo incidir, por analogia, o disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 2.223.991/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Outrossim, quanto à aplicação do Tema 1.085 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável a matéria analisada pelo STJ, tendo em vista que alcança apenas os regidos pela CLT. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, no tocante à pretendida condenação do recorrente ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2°, do CPC, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021